Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL PARA AFASTAR A MAJORANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, ao prever as competências do juiz da execução, restringe-se a permitir que o magistrado aplique a lei posterior mais benéfica ao apenado, nada prevendo sobre alteração superveniente de orientação jurisprudencial.
2. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, em flagrante afronta ao referido instituto jurídico e ao duplo grau de jurisdição, sob pena de grande insegurança jurídica.
3. Não compete ao Juízo da Execução Penal a alteração da pena aplicada em razão de mudança jurisprudencial promovida em aspectos de dosimetria, sem mudança legal correspondente. Inaplicabilidade de interpretação extensiva ao art. 66, I da LEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.